Tribunal: TJMT
Processo: 1042702-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042702-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DUARTE VITORIO - CPF: 551.468.301-00 (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1042702-84.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorrido:

ROBERTO DUARTE VITORIO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrido é servidor público estadual e firmou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com o recorrente, cabendo ao órgão público o desconto e repasse dos valores.

2. Não obstante o recorrente tenha demonstrado a ausência de repasse de valores pelo órgão público, era sua responsabilidade notificar tanto o recorrido quanto o órgão público para que ambos informassem a dedução da prestação do empréstimo, a fim de evitar a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito, fato que ocorreu.

3. A responsabilidade civil das instituições financeira é objetiva em face da submissão às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.”

4. Desta forma, o recorrente, como prestador de serviços bancários, está sujeito ao regramento exposto na legislação consumerista e, portanto, responsável objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços.

5. É incontestável que as parcelas foram descontadas da folha de pagamento do recorrido, no entanto, seu empregador descumpriu sua obrigação de repassar a quantia descontada à instituição financeira.

6. Não há como afastar, portanto, a responsabilidade da instituição financeira. É evidente que, ao não identificar o repasse de valores e não comunicar o servidor como o ente público, contribuiu diretamente para a inscrição indevida dos dados do recorrido. Desse modo, deve responder pelos prejuízos ora causados, independentemente de eventual irregularidade cometida pelo órgão público.

7. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SCR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Município debita o valor da prestação do vencimento de seu servidor e não repassa para a instituição financeira. Ausência de culpa do consumidor para arcar pelos eventuais danos decorrentes dessa conduta.

A negativação indevida configura o dano moral puro.

Pretensão de majoração dos danos morais.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1037620-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

8.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e manutenção indevida em qualquer órgão restritivo ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

9.

Fixação do
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), está em observância ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025